Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA ALUGUÉIS VENCIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO DE ACORDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, afastando a tese de prescrição de cobrança de aluguéis e de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta a inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional em relação aos aluguéis, por versar o acordo, exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o termo de acordo pactuado, com aptidão para interromper o prazo prescricional, refere-se apenas aos honorários advocatícios ou se englobaram também as dívidas pendentes de aluguéis vencidos; e (ii) se existe efetiva comprovação de reconhecimento da dívida como elemento essencial para interromper a prescrição por acordo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, considerando que a cláusula primeira enuncia que o termo de acordo teria a finalidade de extinguir qualquer pendência entre as partes, com destaque para informação de que haveria a quitação da obrigação constituída nos autos no 0714194-57.2021.8.07.0001, aliado ao fato de que a própria executada confirma, de maneira indene de dúvidas, que o acordo realizado em 01/09/22 compreenderia também o pagamento dos aluguéis pendentes (10/05/2021 a 10/06/2022), imperioso reconhecer que o referido instrumento pactuado teve o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do CC, não apenas em relação aos honorários sucumbenciais, mas também quanto aos aluguéis vencidos.
4. Ademais, além do prazo para cobrança dos honorários sucumbenciais ser quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixar, observa-se, pela análise dos elementos trazidos, que a proposta de acordo entabulada entre a devedora e o representante legal do credor em 01/09/22 (ID 246205052) é dotada de robustez suficiente para desencadear a interrupção do prazo prescricional, de modo que a pretensão para recebimento dos honorários sucumbenciais poderia ser exercida até 01/09/27, mostrando-se, portanto, válidas as referidas cobranças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O art. 202, inciso VI, do CC elenca como causa interruptiva da prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 2. O art. 25 do Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/94, prevê o prazo quinquenal para cobrança de honorários advocatícios contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar.”
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, inciso VI; art. 25 do Estatuto da Advocacia. Jurisprudência relevante citada: Não citada.